Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.005/2014. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL.
1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão de obrigar o apelado à matrícula imediata da parte autora em creche pública ou conveniada.
2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada na origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de apelo.
3. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).
4. Conquanto admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, ressalta-se que o menor está inscrito no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamado, conforme ordem da lista.
5. A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência de seu representante, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao Princípio da Isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida.
6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.